Tribunal: TJMT
Processo: 1008177-73.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008177-73.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Citação, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 535.865.571-91 (RECORRENTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 535.865.571-91 (RECORRIDO), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n.
1008177-73.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Antônio Carlos Campos do Nascimento e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Antônio Carlos Campos do Nascimento e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 à 14/04/2023

Ordem na pauta: 158

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM IDÊNTICO PROCESSO PROPOSTO ANTERIORMENTE - SENTENÇA DE CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N° 9099/95
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEMONSTRAR O PAGAMENTO –
SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À PARTE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO
–
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Preceitua o Enunciado n. 28 do FONAJE que, havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas processuais, sendo o pagamento dessas verbas condição indispensável para a repropositura da ação.

Sentença reformada a fim de determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para intimação da parte requerente para que demonstre o pagamento da condenação e prossiga o feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto por ambas as partes ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência do respectivo débito cobrado, todavia julgou improcedente o pedido de danos morais, tendo em vista a situação dos autos se tratar de mero descumprimento contratual.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que o Termo de Ocorrência de n.
702151
foi assinado pelo consumidor, fato este que afasta o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

Insurgência da parte autora, que pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado procedente, pois despendeu tempo significativo para resolver a celeuma na seara administrativa, porém, sem êxito.

Apresentadas contrarrazões nos ids.

158323368 e 158323378.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos vê-se que a parte autora, ora recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, nos autos de n. 1011335-73.2020.8.11.0015, bem com não se tem notícias de pagamento da condenação das custas processuais por contumácia.

Assim, em verdade não se teria concretizado requisito de admissibilidade deste feito, o que obsta a análise meritória de pronto, como realizada.

Não obstante, infere-se desses autos que não foi a parte autora devidamente intimada para demonstrar o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS TRANSITADA EM JULGADO – NOVA AÇÃO PROPOSTA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM PROCESSO ANTERIOR– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tendo havido condenação ao pagamento das custas pelo processo extinto por contumácia, não pode a parte ajuizar nova demanda, idêntica, com o objetivo de furtar-se ao recolhimento das custas. Entretanto, não havendo intimação da parte promovente para comprovação do recolhimento das custas de processo anterior, inviável o indeferimento da inicial, sem a oportunidade de emendá-la. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-MT - RI: 10056092320188110037 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/06/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/06/2019)

Portanto, neste caso concreto, entendo que deixou de ser oportunizado à parte demonstrar o pagamento das custas naquele processo, para ser nesses autos proferida sentença de mérito, comportando a nulidade da sentença, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para a intimação da parte autora.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

nego provimento ao recurso da parte autora

e
dou provimento ao recurso da ré
, por fundamento diverso, a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito, com intimação da autora para que comprove os pressupostos à análise de mérito da demanda.

Por consequência,
condeno
a parte autora recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023